Tribunal: TCU
Processo: 002.884/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2565/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 002.884/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ivonete Marques (XXX.895.200-XX); Joao Goncalves da Silva (XXX.459.960-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque do ato de admissão emitido em favor de Alex Ivan Souza e Silva (XXX.291.266-XX), procedendo ao sobrestamento da sua análise, até que haja o julgamento definitivo do TC- Processo 000.690/2020-1 , que cuida de representação que tem por objeto a análise de possíveis irregularidades relacionadas à contratação de militares da reserva pelo Governo Federal para reforçar o atendimento no Instituto Nacional do Seguro Social - INSS com vistas a reduzir o prazo para análise de requerimentos e, consequentemente, o estoque de processos atualmente pendentes de exame.